Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-92.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000819-92.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA REIS DE SOUZA GALEGO - CPF: 008.710.388-54 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NO AEROPORTO DE DESTINO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de cancelamento de voo internacional e ausência de assistência adequada à passageira. O itinerário original previa embarque em 11/01/2025, com conexão em Bogotá/Colômbia e destino final em Fort Lauderdale/EUA, tendo o voo sido cancelado por ausência de visibilidade no aeroporto de conexão. A passageira foi reacomodada no dia seguinte, com conexão em Medellín e chegada em Miami/EUA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo em razão de condições meteorológicas no aeroporto de destino afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais; (ii) estabelecer se a ausência ou precariedade na prestação de assistência material ao passageiro gera indenização e, em caso afirmativo, qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento do voo por ausência de visibilidade no Aeroporto Internacional de Bogotá configura força maior, excludente de responsabilidade, por se tratar de fato imprevisível e inevitável.

4.

A impossibilidade de comunicação prévia do cancelamento, diante da natureza do evento climático, afasta a responsabilização pelo próprio cancelamento e pelo atraso decorrente.

5.

Ainda que configurada a força maior, subsiste o dever da transportadora de prestar assistência material adequada ao passageiro, nos termos da regulamentação aplicável.

6.

A falha na prestação de assistência gera dano moral indenizável, por agravar os transtornos e o desconforto causados ao consumidor.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00 diante da causa específica do dano moral reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento de voo em razão de condições meteorológicas adversas no aeroporto de destino configura força maior e afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais decorrentes do cancelamento.

2.

A transportadora aérea mantém o dever de prestar assistência material adequada ao passageiro, mesmo em hipóteses de força maior.

3.

A ausência ou insuficiência de assistência material gera dano moral indenizável, cujo valor deve observar a proporcionalidade com a gravidade do prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000819-92.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca

Recorrido(s):

Sandra Maria Reis de Souza Galego

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”

A autora alega que adquiriu passagem com embarque em 11/01/2025 no voo Guarulhos, com conexões em Bogotá e destino final em Fort Lauderdale/EUA, mas, ao comparecer ao aeroporto, foi informada de que o voo fora cancelado por impedimentos operacionais, sendo reacomodada apenas no dia seguinte, 12/01/2025, com mudança da conexão para Medellín e do destino final para Miami, onde chegou às 11h40. Narra ausência de comunicação prévia, desinformação no embarque e precariedade na assistência prestada. Sustenta que houve falha na prestação do serviço e pleiteiou reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente sustenta excludente de responsabilidade por alteração de malha aérea causada por condições meteorológicas, defendendo ter prestado a devida assistência e requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor fixado.

Há notícias nos autos de que houve cancelamento de voos, no Aeroporto de Bogotá, em 11 de janeiro de 20265, por ausência de visibilidade, publicadas no site
https://www.infobae.com/columbia/2025/01/11/aerocivil
,

Em pesquisas realizadas nesta data, na internet, no referido site, constato que de fato há notícias da ocorrência de suspensão de voos, do Aeroporto Internacional de Bogotá/Colômbia, com a manchete: “
Cancelan vuelos en El Dorado por nula visibilidad en Bogotá el 11 de enero: estas son las recomendaciones de La Aerocivil”.

Também há notícias no youtube:
“En la madrugada de este sábado 11 de enero del presente 2025, se registró una densa niebla en varios sectores de la capital de la República, lo que obligó a que las operaciones en el aeropuerto internacional El Dorado fueran suspendidas durante varios minutos. Ante esta situación, muchos vuelos fueron cancelados y otros reprogramados. La principal recomendación a los viajeros es consultar con las aerolíneas las novedades en los vuelos, estar atentos de las redes sociales de la Aeronáutica Civil y llegar con suficiente tiempo a las terminales aéreas. Entérese de todos los detalles y conozca la información ampliada en la nota presentada a continuación”. (
Densa niebla causó afectaciones y retrasos en las operaciones del aeropuerto El Dorado | CityTv
)

Ora, se no dia 11 de janeiro de 2025 o aeroporto de Bogotá estava sem visibilidade, não teria como a empresa aérea iniciar voo com destino a aquele aeroporto, pois não seria autorizado a aterrisagem da aeronave. Assim, considero que o cancelamento do voo com destino a Bogotá/Colômbia ocorreu por força maior, em razão de condições meteorológicas desfavoráveis, que afasta o dano moral pelo cancelamento do voo.

A consumidora compareceu ao aeroporto em Guarulhos/SP, onde recebeu a informação de que seu voo não seria operado, sem qualquer comunicação prévia. Em se tratando de condições climáticas no aeroporto de destino não teria como a empresa aérea comunicar com antecedência a passageira que não seria possível realizar o voo.

A autora foi reacomodada em voo no dia seguinte, 12/01/2025, em itinerário distinto do originalmente contratado, com conexão em Medellín e chegada em destino diverso (Miami/EUA), mas que fica próximo do aeroporto de Lauderdale/EUA.

Diante da existência força maior que gerou o cancelamento do voo, o atraso ocorrido e a reacomodação de voo no dia seguinte, sem conexão no aeroporto que estava sem visibilidade não gera dano moral.

Apesar desse fato, mesmo havendo cancelamento de voo, em razão de força maior, a empresa aérea tem a obrigação de prestar assistência à passageira, a ausência de prestação de assistência gera dano moral.

Como o dano moral está sendo fixado pela ausência de assistência e não pelo cancelamento do voo que ocorreu por força maior, deve ser reduzido o valor da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025